Tribunal: TJMT
Processo: 1017217-16.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Recurso Inominado: 1017217-16.2020.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT
Recorrentes: PEDRINHO SCHLINDVEIN, ROBERTO SCHLINDVEIN e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorridos: PEDRINHO SCHLINDVEIN, ROBERTO SCHLINDVEIN e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 04/04/2023
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FIOS DE ALTA TENSÃO QUE BAIXARAM E FICARAM PRÓXIMO AO SOLO, ALIADO À INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA. MORTE DE ANIMAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 22, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DOS CONSUMIDORES.
1. Trata-se de ação em que os Recorrentes/Recorridos PEDRINHO SCHLINDVEIN e ROBERTO SCHLINDVEIN postulam reparação por danos materiais e morais, em razão da queda de cabos de alta tensão no imóvel rural de sua propriedade, que culminou na morte de animais, bem como em razão da interrupção do serviço essencial por prazo desarrazoado.
2. É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do artigo 37, § 6.o, da CRFB/88 e 14, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Restou comprovado nos autos a relação de causa e efeito entre os danos suportados pelos consumidores e a falha na prestação de serviço da concessionária de serviço público, consistente na queda dos cabos de alta tensão em sua propriedade rural, acarretando a morte dos animais, consoante arcabouço probatório.
4. Desta forma, tendo os Recorridos produzido as provas que estavam ao seu alcance, o pleito de indenização por danos materiais deve ser acolhido, mediante juízo de equidade.
5. De igual modo, restou incontroverso, porquanto sequer impugnado de forma específica pela concessionária de energia elétrica, que os consumidores suportaram a interrupção do serviço essencial por prazo desarrazoado. Com efeito, consta que o serviço fora interrompido em 11/11/2020, por volta das 02h30min, retornando apenas no dia 13/11/2020, por volta das 10h00. Além disso, o serviço fora novamente interrompido em 16/11/2020, por volta das 20h, retornando no dia 17/11/2020, por volta das 16h.
6. É pacífico na jurisprudência que nos casos de interrupção indevida do serviço essencial de energia elétrica, o dano moral se configura in re ipsa.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma global, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recursos conhecidos e parcialmente provido o dos consumidores.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017217-16.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PEDRINHO SCHLINDVEIN - CPF: 902.311.631-34 (RECORRIDO), KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (ADVOGADO), ROBERTO SCHLINDVEIN - CPF: 140.032.529-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023